Tribunal: TJDFT
Processo: 0707762-03.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ERRO EM LAUDO DE EXAME MÉDICO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E A NEGATIVA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos material e moral ajuizada por vítima de acidente doméstico em face de clínica médica, julgou improcedente o pedido. A autora sustenta que o erro técnico comprometeu o diagnóstico médico e foi decisivo para a recusa do auxílio-doença, postulando reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o erro material constante do laudo de ressonância magnética realizado pela ré — ao identificar o joelho direito como lesionado, em vez do esquerdo — foi causa determinante da negativa do benefício previdenciário e se enseja indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre o autor e a clínica ré é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
4. O laudo de ressonância magnética apontou, de forma equivocada, lesão no joelho direito, enquanto o autor apresentava histórico clínico de lesão no joelho esquerdo; trata-se de defeito na prestação do serviço, caracterizando falha técnica.
5. Contudo, a perícia médica realizada pelo INSS considerou não apenas o laudo de imagem, mas todo o histórico clínico e o exame físico do paciente, concluindo pela ausência de incapacidade laborativa por prazo superior a 15 dias, o que afastou a concessão do auxílio-doença.
6. O exame pericial reconheceu que as lesões, ainda que existentes, não justificavam afastamento prolongado, e que o paciente estava apto ao retorno às atividades laborais, independentemente do erro material no laudo, o que rompe o nexo causal necessário à responsabilização civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil do fornecedor por defeito na prestação de serviço pressupõe a presença de nexo causal entre a conduta e o dano alegado.
2. O erro material em laudo médico, por si só, não gera o dever de indenizar quando não é determinante para o resultado danoso, como a negativa de benefício previdenciário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.